Tribunal: STF
Processo: Rcl 54831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.296/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cândida de Castro Mota e outros, em face de decisão de Desembargador integrante da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5419508-25.2022.8.09.0051, mediante a qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.296/DF.

2.	Os reclamantes narram que a autoridade reclamada deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás, sob o fundamento de que é vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494, de 1997, c/c a Lei nº 8.437, de 1992.

3.	Alegam, porém, que o Supremo Tribunal Federal, no julgado apontado como paradigma, teria declarado a inconstitucionalidade dos dispositivos  mencionados na decisão reclamada.

4.	Noutro ponto, afirmam que o entendimento adotado pela autoridade reclamada contraria a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da Lei nº 12.016, de 2009 — Lei do Mandado de Segurança —, com o qual o art. 1º da Lei nº 8.437, de 1992, teria relação de dependência. Aduzem a inconstitucionalidade por arrastamento dessa norma.

5.	Requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.

6.	No mérito, buscam a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	No caso vertente, constato que a autoridade reclamada, ao deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o fez nos seguintes termos:

“Feitas tais ponderações, em juízo de cognição sumária, presentes os requisitos que autorizam a liminar pretendida, a concessão do efeito suspensivo ao recurso é medida razoável e prudente a ser deferida, pois existe a plausibilidade do direito da parte agravante.
Convém salientar que o novo Código de Processo Civil traz no art. 1059 a ressalva de que ‘à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 e no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.’
De acordo com o artigo, ficam mantidos os obstáculos previstos na Lei nº 8.437/92, como por exemplo, a vedação de concessão de liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, limitação que se adéqua à situação ora em análise.
Com efeito, é de se registrar que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, cumulada com a Lei nº 8.347/92, impõe algumas restrições a concessão de tutelas provisórias em desfavor da pessoa jurídica de direito público quando a medida ‘esgote todo, em qualquer parte, o objeto da ação’.
Além disso, tem-se ainda que o deferimento da medida atacada esbarra inequivocamente na vedação legal à concessão de medidas irreversíveis, especialmente porquanto proferida em sede de cognição sumária.
Dessa forma, com fulcro no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, até julgamento final do presente feito.” (e-doc. 5, p. 2-3).


10.	Os reclamantes pretendem ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 4.296/DF, que possui ementa com o seguinte teor:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, § 2º, 7º, III E § 2º, 22, § 2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO ‘WRIT’ CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas.
2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado.
3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela.
5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.”
(ADI nº 4.296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/06/2021, p. 11/10/2021).

11.	Com efeito, verifico que essa ação direta teve por objeto a análise de dispositivos da Lei nº 12.016, de 2009, como já referido, a Lei do Mandado de Segurança.

12.	Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão proferida na ADI nº 4.296/DF e a discussão trazida nesta reclamação. E, não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A exemplo, cito ementa de seguinte teor:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NA ADI 4.296, EM QUE DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS DISPOSITIVOS DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO RECLAMADO QUE NEGOU A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO NO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009, MAS TAMBÉM NO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/1997. LIBERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Fundamentada a negativa de tutela antecipada contra a Fazenda Pública no art. 2º-B da Lei 9.494/1997, não há falar em afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 4.296, em que declarados inconstitucionais dispositivos da Lei do Mandado de Segurança.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 49.304-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021).

13.	Ressalto que a decisão reclamada não se referiu sequer a pedido de declaração de inconstitucionalidade. No entanto, consigno que, mesmo quando a norma possui, em tese, conteúdo semelhante ao daquela que foi objeto do acórdão paradigma, não é possível examinar pedido dessa natureza em reclamação, como pretendido, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não admite a tese da transcendência dos motivos determinantes. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.689/RN. ADI 1.350/RO. ADI 3.609/AC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma.
II – Esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.910-AgR/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. ADI 5624 E ADI 2846. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29, CAPUT, DA LEI 13.303/2016. ELETROBRAS. PRIVATIZAÇÃO. DECRETO 10.610/2021 E RESOLUÇÃO CPPI 176/2021. ATOS RECLAMADOS FUNDAMENTADOS EM LEGISLAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.704-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas.
2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE.
3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.
4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.519-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).
 
14.	Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

15.	Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 14 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator